Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-22.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSEUNTE. APARELHO CELULAR E OUTROS BENS.. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal do Itapoã/DF que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, à razão da mínima. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para furto simples (art. 155 do CP), alegando ausência de prova da grave ameaça. Subsidiariamente, requereu o decote da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para comprovar o crime de roubo majorado, afastando a tese defensiva de atipicidade e desclassificação para furto; e, (ii) estabelecer se é possível afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão ou perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exibição ostensiva de arma de fogo durante a subtração patrimonial configura a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo.
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais, possui elevado valor probatório, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
5. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo subsiste mesmo sem apreensão ou perícia do artefato, bastando prova testemunhal segura de sua utilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155 e 157, § 2o-A, I; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Resolução CNJ no 484/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão no 1.691.607, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 19/4/2023.